Tribunal: TJBA
Processo: 0067970-29.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0067970-29.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: NEOLATINA COMERCIO E INDUSTRIA FARMACEUTICA S. A.

Advogado(s)
:
FERNANDO ANTONIO DA SILVA NEVES, CLARA ROCHA SOUZA DE ABREU, MAYRA LAGO DE MATOS PEREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA EM RAZÃO DE ADESÃO A PROGRAMA DE TRANSAÇÃO/TRIBUTÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JÁ INCLUÍDOS NO ACORDO. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida em embargos à execução fiscal, que afastou a condenação em honorários sucumbenciais em favor da Fazenda Pública, sob o fundamento de que a desistência decorreu de adesão a programa de transação tributária com pagamento de encargos legais, incluindo verba honorária .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando há desistência dos embargos à execução fiscal em razão de adesão a programa de transação tributária que já contempla o pagamento de honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A adesão a programa de transação tributária com quitação integral do débito, incluindo honorários previstos na legislação, afasta a necessidade de nova fixação judicial dessa verba.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.317, estabelece que a extinção dos embargos à execução fiscal por desistência para adesão a programa de regularização que já inclui honorários não enseja nova condenação.

5.

A imposição de honorários sucumbenciais adicionais, quando já quitados na esfera administrativa, configura bis in idem e enriquecimento sem causa.

6.

Embora exista distinção entre honorários da dívida ativa (administrativos) e honorários sucumbenciais (processuais), tal diferenciação não autoriza duplicidade de cobrança quando comprovado o pagamento da verba no acordo.

7.

A extinção do processo decorre de fato superveniente (adesão ao programa), afastando a aplicação do princípio da causalidade para imputar sucumbência à embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de nome de
Apelação Cível nº
0067970-29.2005.8.05.0001
, da comarca de Salvador/Bahia, tendo como
Apelante –
ESTADO DA BAHIA
, e como
Apelado
-
LABORATORIO DUCTO INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora,
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Sala de Sessões,

7